Tribunal: TJMT
Processo: 1038787-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038787-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS - CPF: 720.865.991-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038787-82.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROCEDENTE –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo fato de o Juízo determinar que a autora apresente indícios mínimos de sua alegação, apesar de ter anteriormente determinado que a requerida apresentasse os documentos à sua disposição.

A ausência de defesa por parte da requerida, acarreta a decretação da revelia (art. 344 do CPC/15), porém isso não implica na automática procedência do pedido.

Se a autora não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica entre as partes ou mesmo a efetiva operação financeira, o pedido de reembolso deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1038787-82.2017.8.11.0041

APELANTE
:
VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS.

APELADO
:
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Processo na Origem no 1038787-82.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS
.

AÇÃO
: Ação de Liquidação de Sentença (Proc. n° 1038787-82.2017.8.11.0041 - Código 10546276) que
VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS
move contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

SENTENÇA

(ID 58651492)
:
julgou improcedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora dos gastos que teve no valor de R$ 5.888,41.

APELO

(ID 36089981)
:

VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS
alega que a sentença constitui decisão surpresa, vedada pelo CPC. Aduz que juntou os documentos que estavam disponíveis e que a decisão que deferiu a liminar determinou que a empresa requerida deveria apresentar os documentos, porém esta não o fez. Sustenta que diante da revelia da requerida, há que se presumir verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Ressalta que requereu, desde a inicial, a exibição de documentos por parte da requerida, a perícia nos boletos e a oitiva de testemunhas, que não lhe foram oportunizados, caracterizando o cerceamento de defesa. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido e inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 58651499): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038787-82.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS
.

AÇÃO
: Ação de Liquidação de Sentença (Proc. n° 1038787-82.2017.8.11.0041 - Código 10546276) que
VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS
move contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

SENTENÇA

(ID 58651492)
:
julgou improcedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora dos gastos que teve no valor de R$ 5.888,41
.

A autora, VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS, propôs a Ação de Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, cuja sentença determinou que a ré devolvesse o dinheiro de todas as pessoas que investiram no sistema de pirâmide e proibiu a empresa de fazer novos contratos, sob pena de multa de R$ 100 mil por cada um deles.

Assim, a autora propôs a liquidação de sentença com o objetivo de ser ressarcida dos gastos que alega ter realizado ao investir na pirâmide financeira, cujo valor total atualizado seria de
R$ 5.888,41
.

A ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que a autora não teria apresentado prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes ou do valor investido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença de modo a reconhecer a relação jurídica e julgar procedente a ação para determinar o reembolso dos valores que a autora alega ter gastado.

A autora alega que teria tido seu direito de defesa cerceado porque havia requerido que a empresa requerida apresentasse os documentos faltantes para provar a relação jurídica e o valor pago, porém esta não o fez. Enquanto o Juízo, em que pese ter decretado a revelia da requerida, não considerou verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial.

Essa preliminar se confunde com o mérito e, portanto, com ele será analisado.

Não caracteriza cerceamento de defesa o fato de o Juízo entender que competia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre ela e a requerida e também que tenha, efetivamente, investido a quantia que alega no sistema instituído pela requerida (pirâmide financeira), obrigação da qual não se desincumbiu.

A autora alega que é a requerida quem detém os documentos relativos à relação jurídica, porém, mesmo intimada para apresentá-los, a requerida não se manifestou na lide, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Observa-se, ainda, que a autora não protestou pela produção de provas na inicial, ainda que de modo genérico, e nem requereu perícia nos boletos ou oitiva de testemunhas, até porque não colacionou qualquer boleto aos autos e nem apresentou rol de testemunhas.

Do mesmo modo, quando intimada para comprovar a data e o valor do desembolso, a autora se limitou a informar tais dados, sem, no entanto, trazer qualquer documento que pudesse comprovar tal fato.

Além disso, a autora nada esclarece quanto à necessidade ou mesmo conveniência para presente ação das provas que disse pretender produzir, logo
não resta caracterizado o cerceamento de defesa
.

Tanto a inversão do ônus da prova quanto a decretação da revelia, acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, porquanto admitem prova em contrário.

Do mesmo modo, nenhum dos dois institutos implica, automaticamente, na procedência do pedido, de modo que competia à autora a demonstração mínima do direito alegado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - REVELIA DA RÉ - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DO VALOR DESPENDIDO COM A RÉ - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1- Conforme previsto no inciso II, do art. 509 do Código de Processo Civil, havendo necessidade de comprovação de alegação de fato novo, a liquidação de sentença deve tramitar pelo rito comum.

2- Sendo necessária a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e do valor investido pelo divulgador da rede Telexfree, a ação ajuizada visando o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 deve tramitar pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

3-
A revelia e a consequente presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial não implicam, automaticamente, na procedência do pedido, competindo ao autor a demonstração mínima do direito alegado
.

4- Inexistindo nos autos detalhamento da operação da pirâmide financeira, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur da suposta participante, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.006150-7/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 16/06/2020)

Desse modo, incumbia à autora, ainda que minimamente, demonstrar que de fato houve uma relação jurídica entre ela e a requerida, bem como a realização da despesa, cujo reembolso pretende.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.

1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la,
oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito
.

2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 370.244/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. "
A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017)

Verifica-se, portanto, que a Corte Superior já decidiu que, em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido também tem decidido as Cortes Estaduais:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO PELO PROCIMENTO COMUM - SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - TELEXFREE - ENQUADRAMENTO DA PARTE NA SITUAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA DECISÃO - DIREITO, EM TESE, A RESTITUIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - AFASTAMENTO DOS EFEITOS, NO CASO - PROVA DO MONTANTE - AUSÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DELINEADOS PELO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO LIQUIDANDA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A sentença genérica que reconhece direito de natureza metaindividual, proferida em demanda coletiva, pode ser individualmente executada por quem se enquadrar na situação jurídica dela objeto - a teor do disposto no artigo 97 do CDC - observado o procedimento adequado e as regras de competência definidas na legislação processual civil.

-
A inércia da ré, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia - artigo 344 do CPC/15 - o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento
.

-
Não havendo, nos autos, detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur
, o pedido deve ser julgado improcedente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0082.17.001125-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Portanto, incumbia à autora demonstrar que teria tido uma relação jurídica com a empresa requerida e, principalmente, deveria ter demonstrado qual teria sido o montante investido no negócio, porém não o fez, o que induz à improcedência do pedido.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido
.

A autora alega ainda que a sentença proferida constituiria decisão surpresa, o que é vedado pelo código de processo civil.

Compulsando o processo é de fácil verificação o fato de que, após ter sido certificado no processo que a requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar constestação, a autora foi intimada para comprovar, no prazo de 10 dias, a data e o valor desembolsado (ID 58651489 - Pág. 1).

No entanto, apenas se manifestou para informar que a data do desembolso teria sido 10/06/2013 e que o valor desembolsado foi de R$ 4.120,00, sem juntar qualquer prova nesse sentido.

A autora apenas reforçou que a decisão que deferiu a liminar havia determinado que a requerida exibisse os documentos, certamente confiante no fato de que suas alegações seriam tomadas como verdades absolutas, o que não ocorre em caso de revelia, como dito anteriormente.

Portanto, conclui-se que não houve decisão surpresa, porquanto a autora tinha conhecimento de que a requerida não havia se manifestado e, mesmo assim, não trouxe ao processo prova de que teria pago algum boleto ou feito algum depósito em favor da requerida, o que seria facilmente demonstrado por meio de um extrato bancário seu, ao qual somente a autora tem acesso.

Se não houve reforma alguma na sentença, resta prejudicado o pedido de inversão do ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
,
para manter integralmente a sentença que
julgou improcedente o pedido da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020